Tribunal: TJDFT
Processo: 0732394-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA E NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva do paciente é admissível, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas, cuja pena máxima supera quatro anos.
2. A materialidade e os indícios de autoria são evidenciados pela apreensão de 8.850 gramas de maconha e os depoimentos de policiais, confirmando a prática delitiva e justificando a decretação da prisão preventiva.
3. A segregação cautelar é necessária para garantir a ordem pública, dado o risco de continuidade da atividade criminosa. O paciente é reincidente, com condenações anteriores por furto qualificado e receptação, além de outros crimes, e estava em cumprimento de pena quando cometeu novo delito grave.
4. Dada a reincidência e o envolvimento profundo com o tráfico interestadual de drogas, medidas cautelares alternativas são inadequadas e insuficientes para conter o ímpeto delitivo do paciente, que demonstra destemor perante a Justiça.
5. Mantida a prisão preventiva em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública e da probabilidade de reiteração criminosa.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.